Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR IMPÚBERE. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Os alimentos devem ser fixados observando o trinômio – possibilidade, necessidade e proporcionalidade, objetivando atender ao melhor interesse do alimentado, sem prejudicar o sustento do próprio alimentante.
3. Na hipótese, presumida as necessidades básicas do alimentado, menor impúbere de 7 (sete) anos, e não demonstrada a incapacidade do alimentante em arcar com a obrigação alimentícia estipulada pelo juízo de origem, a r. sentença deve ser mantida.
4. O montante fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não se trata de valor exorbitante e tampouco onera o apelante sobremaneira, de forma que reflete quantia razoável para garantir a subsistência do alimentando e não compromete as forças contributivas do alimentante.
5.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.